Tribunal: STF
Processo: ADI 455
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-23
Data de publicação: 1991-05-23

Ementa:
CARREIRA DE PREVIDENCIA DOS DEPUTADOS A ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CRIADA PELA L. EST. 951/76 E
EXTINTA PELA L. EST. 7.017/91, A QUAL, NO ENTANTO:
          A) NOS ARTS. 2. A 6., ASSEGUROU AOS BENEFICIARIOS DAS
PENSÕES, JA ADQUIRIDAS SEGUNDO O REGIME LEGAL DA CARTEIRA EXTINTA,
PASSAREM A INTEGRAR O QUADRO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
ESTADO E
          B) NO ART. 1. E PARS DAS SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS,
FACULTOU AOS QUE JA TENHAM CONTRIBUIDO POR MAIS DE SETE ANOS PARA
A REFERIDA CARTEIRA, COMPLETAR O PAGAMENTO FALTANTE PARA PERFAZER O
PERIODO DE CARÊNCIA DE OITO ANOS, ASSIM COMO, AOS QUE JA TENHAM
SUPERADO DITO PERIODO DE CARÊNCIA, A SATISFAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
NECESSARIAS AO AUMENTO DA PENSÃO CORRESPONDENTE A MAIS UM ANO.
          II. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS REFERIDOS ARTS.
2. A 6. E 1. E PARS DAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS DA L. EST. 7.017/91,
POR ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5. (ISONOMIA); 40; 167, VIII; 195, PAR.
5. E 5., XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
          III. CABIMENTO, NO CASO, DA AÇÃO DIRETA, INDEPENDENTEMENTE
DA DECISÃO A TOMAR SOBRE A QUESTÃO, AINDA PENDENTE NO TRIBUNAL,
SOBRE A ADMISSIBILIDADE DO PROCESSO DE CONTROLE DIRETO DA
INCONSTITUCIONALIDADE COM RELAÇÃO A LEIS ANTERIORES A CONSTITUIÇÃO
VIGENTE.
          IV. RELEVÂNCIA DAS QUESTÕES PROPOSTAS QUE, ENTRETANTO, NÃO
DESVELAM INCONSTITUCIONALIDADE EVIDENTE: PLAUSIBILIDADE DA REPLICA
FUNDADA NOS ARTS. 40, PAR. 2. E 24, XII E PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO,
ALÉM DOS DADOS DE DIREITO COMPARADO EM MATÉRIA DE SISTEMA
PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL PARA OS PARLAMENTARES.
          V. DENEGAÇÃO DA SUSPENSÃO CAUTELAR DOS ARTS. 2. A 6. DA L.
EST. 7.017/91, QUE CUIDAM APENAS DA CONTINUIDADE DE BENEFÍCIOS QUE
JA SE VINHAM PERCEBENDO, EM VIRTUDE DE CONTRIBUIÇÕES DOS
INTERESSADOS, A MAIORIA DAS QUAIS, DE NATUREZA COMPULSORIA.
          VI. DEFERIMENTO DA SUSPENSÃO LIMINAR DO ART. 1. E PARS.
DA MESMA L. EST. 7.017/91, QUE JA NÃO OBJETIVAM ASSEGURAR A
CONTINUIDADE DOS EFEITOS CONSUMADOS NA VIGENCIA DA LEI REVOGADA,
MAS A FACULTAR QUE SE CONVERTAM EM DIREITOS NOVOS MERAS
EXPECTATIVAS DE DIREITO.